Tribunal: TJDFT
Processo: 0736069-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736069-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GOMES BARBOSA AGRAVADOS: EVALDO SOUSA SILVA, GILSON SOUSA SILVA e EDIVAL SOUSA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA GOMES BARBOSA contra a decisão de ID 169825568, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos do Inventário n. 0721822-06.2022.8.07.0020. Na ocasião, o Juízo determinou a manutenção do bem imóvel ora discutido na partilha, rejeitando a impugnação apresentada pela recorrente, nos seguintes termos: - Impugnação às primeiras declarações (Id. 165774791, pp. 01/07). A meeira sustentou a ausência de interesse jurídico e solicitou, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito, argumentando que "nada foi provado sobre a compra da casa pelo falecido ou, ao menos, qualquer auxílio financeiro". Acrescentou que o imóvel objeto do inventário, situado na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 09, Recanto das Emas/DF, constituía bem particular da ex-companheira, explicando que o bem foi comprado, em 04 de junho de 2008, através de recursos provenientes da herança recebida pela morte de seu ex-marido. Detalhou que recebeu, a título de herança, um imóvel situado na QNP 22, Conjunto N, Casa 16, Ceilândia/DF, o qual foi alienado em 20 de maio de 2008 e, com o valor proveniente da venda, adquiriu o imóvel em discussão nestes autos. Pediu, deste modo, a exclusão do bem da partilha. Solicitou, ademais, o reconhecimento do direito real de habitação. Vindicou, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Nos termos do artigo 1.659, II, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Ainda, é cediço que, em se tratando do regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante a união, presumindo-se que foram contraídas em favor da família, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. É dizer: no regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os consortes os bens que lhe sobrevierem onerosamente durante a sociedade conjugal, salvo se a parte interessada demonstrar a ocorrência de uma das exceções legais, a exemplo da sub-rogação de bens preexistentes. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NÃO VERIFICADA. 1. É pacificado na jurisprudência que no regime da comunhão parcial de bens presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio. 2. Não incide essa presunção somente se a parte interessada demonstrar a ocorrência de uma das exceções legais, entre elas a sub-rogação de bens preexistentes, que informariam a exclusividade do aquesto requisitado. 3. A redação do art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Cabia ao apelante comprovar que o bem seria fruto de sub-rogação de bens preexistentes ao relacionamento, encargo do qual não se desincumbiu a contento. 4. Não basta que o interessado alegue genericamente a ocorrência de sub-rogação de bens. É necessário comprovar robustamente toda a cadeia de sub-rogação na qual baseia o direito vindicado. Neste caso concreto, os documentos apresentados pelo réu/apelante não são suficientes para demonstrar a alegada sub-rogação de bens. 5. Precedentes: Acórdão 1675956, 0701847-05.2020.8.07.0008/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação: 28/03/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1415043, 0712881-14.2019.8.07.0007/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação: 02/05/2022, Sem Página Cadastrada; etc. 6. Recurso desprovido." (0702977-93.2021.8.07.0008, Relator Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Acórdão no 1.710.148, DJE de 19.06.2023, sem página cadastrada, destaques). No caso dos autos, a despeito da meeira ter acostado documentação acerca da transação do imóvel em discussão (cessão de direito de bem preexistente [Id. 165776146, pp. 01/03], comprovantes de transferências eletrônicas [Id. 165776146, pp. 04/07], escritura pública de doação [Id. 165776147, pp. 01/03] e cessão de direito do objeto do inventário [Id. 165776147, pp. 04/07]), com indicativo de verossimilhança das alegações esposadas, não há como se afirmar, com a certeza necessária, a sub-rogação de bem. Em suma, a meeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem situado na Quadra 511, Conjunto 20 Lote 09, Recanto das Emas/DF foi adquirido através de sub-rogação de bem particular preexistente (situado na QNP 22, Conjunto N, Casa 16, Ceilândia/DF). A valer, a discussão acerca da propriedade - comum ou exclusiva - se afigura como questão de alta indagação, exigindo outros meios de prova diversos dos documentos acostados, os quais não podem ser produzidos no Juízo do inventário, mas sim, em ação autônoma na qual seja garantido o exercício ao contraditório e ampla defesa, com fulcro no artigo 612 do CPC. Em assim sendo, verificando-se que o imóvel objeto do presente inventário foi adquirido em 04 de junho de 2006, portanto, na constância da união estável (Id. 144838935, pp. 01/04), a manutenção do bem na partilha é, por ora, medida que se impõe, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada. - Direito real de habitação em favor do (a) companheiro (a) relativamente ao imóvel destinado à residência da família. A respeito do direito real de habitação pleiteado pelo(a) companheiro(a), deve-se lembrar o teor do artigo 1.831 do CC, o qual estabelece que: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. Com efeito, conquanto o artigo supramencionado faça menção tão somente ao direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família em favor do cônjuge supérstite, é certo que no tema 809, de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. Nesse diapasão: “Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’.” (STF, RE 878694/MG, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal do Pleno, DJe de 05.02.2018, destaques) Nesse compasso, é de clareza meridiana que o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família também é destinado ao(à) companheiro(a). Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 560 E 561 DO CPC/2015. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. IMÓVEL HABITADO POR COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. MORTE DO COMPANHEIRO. HABITAÇÃO DO IMÓVEL PELO CASAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ART. 20 DO CPC/73. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. READEQUADA. 1. Em demanda possessória é considerado possuidor aquele que tem de fato o exercício de alguns poderes ligados à propriedade, além disso, exige-se que os requisitos arrolados no art. 561 do CPC estejam todos presentes, quais sejam: a prova da posse, a turbação ou o esbulho perpetrado pelo réu, sua data e, ainda, a continuação da posse, embora turbada ou sua perda, no caso de reintegração. 2. O pedido de reintegração de posse deve ser rejeitado se a parte autora não comprovou a posse em relação ao imóvel ocupado pela companheira sobrevivente e tampouco a prática de esbulho possessório por parte desta. 3. Nos termos dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, não pode pleitear manutenção ou reintegração na posse quem nunca teve ou não tem o poder fático sobre a coisa. 4. Uma vez reconhecida a existência de união estável entre a parte ré e seu falecido companheiro, com convivência comum de forma pública, contínua e duradoura até a véspera do óbito, a companheira sobrevivente tem direito de permanecer no imóvel em litígio com os herdeiros (CC, art. 1.831), por efeito do direito real de habitação que lhe assiste. 5. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia e o postulado da dignidade da pessoa humana, nos termos dos artigos 1o, inciso III e 6o, caput, da CF. 6. Considerando que a regra é a irretroatividade das leis, há que se considerar que, nesta situação específica, não há como aplicar as normas referentes aos honorários sucumbenciais aos processos ajuizados antes de 18/03/2016. 7. Nas demandas em que não houver condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas processuais atinentes ao caso específico (art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/73). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (APC 20151110046553, Relator Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJe de 06.11.2018, pp. 446/448, destaques) Em arremate, impende registrar que o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família é vitalício e incondicional, nos termos do artigo 1.831 do CC, independentemente se tal direito é destinado ao cônjuge ou ao companheiro, em obediência ao tema 809 do STF, o que afasta, por óbvio, a aplicação do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 9.278/96, que determina ser o direito real de habitação do companheiro um direito vitalício e condicionado, ou seja; caso o companheiro se casasse novamente, perderia o direito. In casu, contudo, pelos motivos explanados acima, entende-se que a companheira Maria Gomes Barbosa não possui direito real de habitação, pois a união estável entre ela e o falecido não perdurou até a morte deste, findando-se em fevereiro de 2020, conforme sentença (Id. 144838935, pp. 01/04). Assim, deixa-se de reconhecer à companheira Maria Gomes Barbosa o direito real de habitação. [...] (ID 169825568). Nas razões recursais, a agravante registra que viveu em união estável com o Senhor Manoel Messias da Silva, ora inventariado, entre dezembro de 1995 e fevereiro de 2020; e que Manoel faleceu em 29/01/2021. Destaca que os agravados sustentam, na condição de herdeiros do falecido, que possuiriam direito à partilha do imóvel localizado na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 09, Recanto das Emas/DF, supostamente adquirido pelo casal. Assevera que, de forma diversa do que alegam os agravados, a agravante trouxe argumentos e provas demonstrando que o imóvel em questão foi obtido com recursos provenientes da herança de seu ex-marido, mas, em que pese a manifestação, o Juízo de origem manteve o imóvel na partilha, com base na fundamentação descrita na decisão ora agravada. Argumenta que: [...] o próprio juízo de primeiro grau destacou que a recorrente juntou vários documentos que indicam a verossimilhança de suas alegações., como “documentação acerca da transação do imóvel em discussão (cessão de direito de bem preexistente [Id. 165776146, pp. 01/03], comprovantes de transferências eletrônicas [Id. 165776146, pp. 04/07], escritura pública de doação [Id. 165776147, pp. 01/03] e cessão de direito do objeto do inventário [Id. 165776147, pp. 04/07])”, o que comprova que o bem adquirido na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 09, Recanto das Emas/DF, foi adquirido por meio de sub-rogação de bem particular preexistente (situado na QNP 22, Conjunto N, Casa 16, Ceilândia/DF). Descreve que a agravante foi casada até 01/04/1991 com o Senhor João Barbosa Neto, pai de seus filhos, e que durante o casamento o casal foi agraciado pelo programa de assentamento do Distrito Federal, com o imóvel residencial localizado na QNP 22, Conjunto N, Casa 16, Ceilândia/DF, em 26/07/1989. Aduz que com a morte do ex-cônjuge em 1991, tramitou o processo de inventário do imóvel sobredito, nos autos de no 2003.03.1.011306-2. Após, no ano de 2008, com a anuência de seus filhos, a agravante teria realizado a venda do referido imóvel obtido com o inventário (QNP 22, Conjunto N, Casa 16), e com os recursos financeiros provenientes da herança recebida pela morte de seu ex-marido, em junho de 2008, realizado a compra do imóvel objeto da presente lide, localizado na Quadra 511, Conjunto 20 Lote 09, Recanto das Emas/DF. Sustenta que, dessa forma, fica evidente que o imóvel em litígio foi comprado pela agravante sem a ajuda financeira do falecido e, pior, com os recursos financeiros obtidos com a realização do inventário de seu ex-marido, portanto, ficando afastada qualquer discussão sobre a partilha do imóvel, vez que latente o direito exclusivo da Requerida sobre o imóvel localizado no Recanto das Emas/DF. Esclarece, ainda, que os agravados, para embasarem seus argumentos, juntam apenas duas procurações aos autos de origem, que sequer afastam as alegações da agravante, de forma que se demonstra inviável a partilha do imóvel buscada pelos recorridos, já que o bem foi adquirido pela agravante com recursos provenientes da herança recebida de seu ex-marido, nos termos do art. 1659, incisos I e II, do Código Civil. Colaciona diversos julgados amparando as teses defendidas. Informa estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo em relação à decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal; b) o deferimento da gratuidade da justiça; e, c) no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão proferido pelo Juízo de 1o Grau no sentido de excluir o imóvel localizado na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 09, Recanto das Emas/DF, da partilha, com as consequências decorrentes no processo de origem (ID 50713492). Sem preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Em atenção ao despacho de ID 51084910 a agravante juntou documentos com o intuito de comprovar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, quanto ao pleito de deferimento da gratuidade da justiça, cumpre asseverar a necessidade de submissão prévia ao Juízo de 1o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Na hipótese, apesar de não ter sido informado se o pleito foi requerido e avaliado na origem, já que devidamente comprovada a necessidade, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA apenas para dispensar a agravante do recolhimento do preparo do presente recurso. Passo, então, a analisar o pedido liminar de sobrestamento da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de sobrestamento da decisão que determinou a manutenção do bem imóvel em litígio na partilha, rejeitando a impugnação apresentada pela recorrente. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que, quanto ao regime de bens aplicado à união estável, o art. 1.725 do Código Civil - CC elucida que, ressalvada situação em que exista contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Nesse aspecto, a partilha de bens deve ser analisada sob a ótica do art. 1.658 e seguintes do Código Civil. Acerca do regime de comunhão parcial de bens, o referido Código leciona o seguinte: Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; [...] Portanto, da leitura dos dispositivos elencados, depreende-se que a partilha a ser realizada em sede de dissolução de união estável incide sobre bens e direitos adquiridos durante a convivência, sendo presumida a colaboração do casal durante a união para a construção do patrimônio, não se exigindo comprovação específica do esforço comum, devendo a partilha ser feita em partes iguais, com exceção dos bens particulares e dos sub-rogados em seu lugar. Conforme entendimento desta eg. Corte de Justiça, os bens particulares são aqueles adquiridos anteriormente à união conjugal; e a sub-rogação pode ser considerada como a substituição do bem particular por outra coisa, cabendo à parte que alega a incomunicabilidade o ônus de provar tal ocorrência, sob pena de haver a meação do bem, uma vez que presumível que a aquisição ocorreu na constância da união. Colaciono precedente da lavra do ilustre desembargador Arquibaldo Carneiro Portela com o referido entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. BENS PARTICULARES OU SUBRROGADOS EM SEU LUGAR. EXCLUSÃO APENAS DO VALOR DO TERRENOS ADQUIRIDO NESSA SITUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Repele-se a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que inexistiu a publicação do despacho de especificação de provas, tendo em vista o esclarecimento pela Serventia de origem a respeito da regular publicação no DJe. 2. Em relação ao regime de bens aplicado à união estável, o artigo 1.725 do Código Civil, prevê: "Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens." Nessa linha, a partilha de bens deve ser analisada sob a ótica do art. 1.658 e seguintes do Código Civil. 3. A partilha a ser realizada em sede de dissolução de união estável incide sobre bens e direitos adquiridos durante a convivência, sendo presumida a colaboração do casal durante a união para amealhar o patrimônio, daí porque não se exige prova do esforço comum, devendo a partilha ser feita em partes iguais, ressalvados os bens particulares e os sub-rogados em seu lugar. 4. Entende-se por particulares os bens adquiridos anteriormente à união conjugal. Já a sub-rogação é entendida como sendo a substituição do bem particular por outra coisa, cabendo à parte que alega a incomunicabilidade o ônus de provar tal ocorrência, sob pena de haver a meação do bem, uma vez que presumível que a aquisição ocorreu na constância da união. 5. No caso, em relação ao imóvel, foi construída em terreno de propriedade de terceiro (genitor do ora apelante), incidindo-se, portanto, o inciso I do art. 1.659 do Código Civil, ressalvando-se, contudo, o valor da casa construída pelo casal, na constância da união, que deve ser partilhado igualitariamente (art.1660 CC). 6. A pretensão de partilha das supostas dívidas não se sustenta, pois além de haverem sido liquidadas, não se verifica que as mesmas tenham sido adquiridas ou agregadas ao patrimônio do casal. 7. Preliminar afastada. Recurso de apelação parcialmente provido. (Acórdão 1750676, 07188430820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem de numeração 0702043-05.2021.8.07.0019, foi proferida sentença, conforme documento de ID 144838935, em que foi declarada a existência e decretada a dissolução de união estável entre Manoel Messias da Silva, ora inventariado, e Maria Gomes Barbosa, ora agravante, no período compreendido entre 12/1995 e 02/2020. Pela comprovada existência da união estável que abarca o período em que foi adquirido o imóvel objeto da lide, entendo que o acervo probatório colacionado ao presente agravo e também à origem não é capaz de comprovar de forma cabal a sub-rogação alegada pela agravante, o que possivelmente enquadraria o bem como uma exceção para exclusão da comunhão, nos termos do art. 1.659, inciso II do CC. Por ser presumível o esforço conjunto do casal em relação ao patrimônio adquirido na constância do casamento, mesmo a ausência de contribuição financeira por um dos conviventes não impede a partilha do bem. Segue recente entendimento proferido no mesmo sentido: APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEL. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. O CC, art. 1.658, determina que no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais. 2. A doação requer prova por escritura pública ou instrumento particular do recebimento de quantia pelo donatário (CC. art. 541). 3. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 4. A ausência de contribuição financeira por um dos conviventes não impede a meação do bem, pois presume-se que o patrimônio adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, é resultado do esforço comum do casal. 5. Na ação de divórcio, não há condenação ou proveito econômico mensurável diante da inexistência de acréscimo patrimonial em benefício das partes, mas apenas a partilha de bens integrantes do acervo comum do casal. Os honorários sucumbenciais, portanto, devem ser fixados com base no critério da equidade, nos termos do CPC, artigo 85, § 8o. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747807, 07069407220228070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, analisando o acervo probatório, verifico que não há comprovação, de plano, da sub-rogação capaz de afastar a necessária composição do imóvel localizado na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 09, Recanto das Emas/DF, como bem da partilha vinculada ao processo de origem. Nesse sentido, avaliando o caso concreto, entendo que serão necessários maiores esclarecimentos acerca dos eventos envolvendo a aquisição do imóvel acima descrito. Por conseguinte, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento das provas. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que de forma prudente aduziu o magistrado de 1o Grau na decisão agravada: No caso dos autos, a despeito da meeira ter acostado documentação acerca da transação do imóvel em discussão (cessão de direito de bem preexistente [Id. 165776146, pp. 01/03], comprovantes de transferências eletrônicas [Id. 165776146, pp. 04/07], escritura pública de doação [Id. 165776147, pp. 01/03] e cessão de direito do objeto do inventário [Id. 165776147, pp. 04/07]), com indicativo de verossimilhança das alegações esposadas, não há como se afirmar, com a certeza necessária, a sub-rogação de bem. Em suma, a meeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem situado na Quadra 511, Conjunto 20 Lote 09, Recanto das Emas/DF foi adquirido através de sub-rogação de bem particular preexistente (situado na QNP 22, Conjunto N, Casa 16, Ceilândia/DF). A valer, a discussão acerca da propriedade - comum ou exclusiva - se afigura como questão de alta indagação, exigindo outros meios de prova diversos dos documentos acostados, os quais não podem ser produzidos no Juízo do inventário, mas sim, em ação autônoma na qual seja garantido o exercício ao contraditório e ampla defesa, com fulcro no artigo 612 do CPC. Em assim sendo, verificando-se que o imóvel objeto do presente inventário foi adquirido em 04 de junho de 2006, portanto, na constância da união estável (Id. 144838935, pp. 01/04), a manutenção do bem na partilha é, por ora, medida que se impõe, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada. [...] Em complemento, destaco que, instado a se manifestar, o Ministério Público, que atua no feito de origem em razão de interesse de herdeiro incapaz, opinou “pelo indeferimento da impugnação apresentada no ID: 165774791 sendo mantido o referido bem na partilha”, argumentando que não foi devidamente comprovado que o imóvel em questão se trata de bem particular, de forma que apenas poderia ser afastada a presunção legal mediante efetiva comprovação. Com esses esclarecimentos, em cognição sumária, típica do presente momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne à suspensão da decisão de 1o Grau que manteve o imóvel em discussão na partilha; pela já explicitada necessidade de aprofundamento probatório para a devida elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator